Tribunal: STF
Processo: Rcl 47435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 18.5.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança Coletivo n. 5187423.94.2020.8.09.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CABIMENTO. PROGRESSÃO. LEI ESTADUAL 20.197/2018. TÉCNICO GOVERNAMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL LEGAL. MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 6129. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 
    1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da autoridade coatora, pois o artigo 8º da Lei Estadual n. 17.093/10 prevê que o ato de movimentação funcional do servidor dentro da carreira é de competência do titular da Pasta. 
    2. Constatado que a pretensão visa a progressão horizontal dos servidores pelo cumprimento do prazo previsto na lei estadual sem que exista situação peculiar de cada servidor a ser analisada, apenas o cumprimento do prazo previsto, perfeitamente possível a impetração de mandado de segurança coletivo, nos moldes do art. 21 da Lei n– 12.016/09. 
    3. Não há se falar em aplicação do verbete sumular n. 270 do Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria debatida nestes autos não se refere a enquadramento de servidor público que envolva situação completa, pelo contrário, refere-se tão somente a progressão pelo cumprimento de lapso temporal previsto em lei. 
    4. Nos moldes previstos pela Lei Estadual n. 20.197/2018, o ato da concessão da progressão deve ser publicado no mês em que o servidor cumprir o interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar, produzindo-se os efeitos no mês subsequente, ou seja, atendido o requisito temporal para a progressão na carreira, possuem os servidores públicos associados (substituídos processuais) o direito líquido e certo a respectiva evolução funcional, independentemente de parecer da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão vinculada à da Secretaria de Estado da Administração, já que decorrente da inércia administrativa. 
      5. No julgamento da ADI 6129 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi concedida medida cautelar para suspender a eficácia, em sua integralidade, das Emendas Constitucionais n. 54 e 55/2017, sendo novamente aplicáveis dispositivos legais e infralegais referentes a progressões funcionais de servidores públicos. 
    6. Inexiste obstáculos para a implementação da progressão no período da pandemia do COVID-19, porquanto foi o próprio impetrado que deu causa ao seu pagamento neste período de calamidade por sua própria inércia. 
    SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 7).
    2. Contra essa decisão Goiás ajuíza a presente reclamação. Alega que “alguns órgãos fracionários do Tribunal de Justiça de Goiás têm interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte no julgamento da MC na ADI 6129/GO” (fl. 2).
    Argumenta que a Associação dos Técnicos Governamentais de Goiás – Astego teria impetrado mandado de segurança coletivo anotando que “seus associados fazem jus à progressão na Carreira porque teriam cumprido o requisito previsto no artigo 7º da Lei n. 20.197/2018 (‘Para a progressão, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar’)” (fl. 2). 
    Assevera que “o acórdão reclamado, ao declarar o direito de servidores estaduais à progressão funcional, baseando-se numa interpretação manifestamente equivocada da decisão proferida no âmbito da ADI 6129/GO, segue em direção oposta ao que restou efetivamente decidido por esta Suprema Corte” (fl. 5).
    Sustenta que este Supremo Tribunal, “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda n. 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas ns. 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos” (fls. 5-6).
    Ressalta que “o Plenário do STF (…) resolveu conceder a cautelar nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão ”, e “na ementa do julgado registrou-se que a cautelar fora ‘concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017’. Todavia a dúvida foi logo dissipada com a publicação do inteiro teor do acórdão, o que ocorreu em 19/12/2019” (fls. 13-14).
    Assinala que “a partir do extrato da ata de julgamento já é possível verificar que o artigo 46, I e II, do ADCT permanece vigente e eficaz. Entretanto, o Tribunal de Justiça local interpretou a medida cautelar deferida pelo STF apenas com suporte na ementa do acórdão. Ou seja, o acórdão recorrido basicamente fundou-se na interpretação de que a eficácia de dispositivos da EC n. 54/2017 havia sido suspensa” (fl. 14).
    Observa que o Tribunal de Justiça de Goiás “considerou que os incisos I e II do artigo 46 do ADCT da Constituição goiana foram atingidos pela suspensão de eficácia declarada na ADI 6129/GO. Eis o ponto em que o acórdão reclamado contrariou o quanto decidido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 17).
    Requer “a distribuição da reclamação ao Min. Alexandre de Moraes [Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129], nos termos do que dispõe o art. 988, § 3º, do CPC”, e medida liminar para “suspen[der] o acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no mandado de segurança nº 5187423.94.2020.8.09.0000” (fl. 21).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Cumpre realçar, inicialmente, não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. A norma de distribuição não dispõe nesse sentido. A decisão paradigma determina apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.
    No § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece a distribuição de reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes, em que deve ser observada a livre distribuição.
    4.Põe-se em foco nesta reclamação se a Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, ao reconhecer o direito de servidores estaduais à progressão funcional. 
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 
    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 
    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 
    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 
    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 
    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020).
    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada decidiu:
    “Cabe registrar que foi deferida medida cautelar nos autos da ADI 6129, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia da Emenda Constitucional n. 54/2017, de modo que o artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, acrescido pela supracitada Emenda Constitucional, não pode servir de óbice à progressão de servidores. 
    A medida cautelar deferida na prefalada ADI 6129 foi assim ementada: (…).
    Embora o Estado de Goiás tenha afirmado em sua contestação que ‘atinge, tão somente, a redação do art. 1º, que acrescentou o inciso I e II ao art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como o art. 2º da EC nº 54/2017, permanecendo vigente a redação que acrescentou o artigo 46 ao ADCT da Constituição Estadual’, na realidade, este foi o entendimento vencido, do Ministro Relator, Marco Aurélio. 
    O posicionamento vencedor, encabeçado pelo Ministro Relator para o Acórdão, Alexandre de Moraes, de fato compreendeu pela concessão integral da medida cautelar, suspendendo por completo a eficácia de todo o conteúdo das Emendas 54 e 55/2017, que foram compreendidas, em seu voto condutor do aresto, como ‘uma burla ou pelo menos a tentativa de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal’. Com isso, também neste ponto o mandamus possui razão de ser” (fls. 7-8, e-doc. 5).
     Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu “integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”.
    O reclamante alega que este Supremo Tribunal, “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda n. 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas ns. 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos”.
    O Ministro Marco Aurélio, Relator, concedeu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos:
    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”.
    Consta do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão:
    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, §2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: 
    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. 
    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. 
    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. 
    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 
    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 
    Neste exame preliminar, próprio desta fase processual, não se há afirmar ter sido determinada a suspensão dos efeitos dos incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana, como concluiu o Tribunal de Justiça de Goiás, a revelar aparente desarmonia entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO.
    Ao examinar processo análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 39.088, ajuizada por Goiás contra decisões pelas quais reconhecido o direito de progressão funcional de servidores públicos estaduais após o decurso do prazo de vinte e quatro meses, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:
    “Inicialmente, destaco que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Lei Estadual 17.098/10, dada a contenção de despesas instituída pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46, inciso II, ao ADCT da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos:
    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: (…)
    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação”. (Grifei)
    No ponto, ressalto que a Emenda 54/2017 e os arts. 2º e 4º da Emenda 55/2017 são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019) (…)
    Cumpre esclarecer que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação. Em detida análise do voto condutor do acórdão do referido paradigma, observa-se que o disposto no art. 46, II, do ADCT/GO não foi objeto de discussão (…)
    Nesses termos, entendo inexistir determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, instituído pela citada emenda constitucional. Todavia, no caso dos autos, a autoridade reclamada, entendendo pela suspensão da eficácia integral das alterações promovidas pela EC 54/2017, proferiu sentença “declarando o direito dos reclamantes à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, observado, como termo inicial, a data da posse, e condeno o ESTADO DE GOIÁS no pagamento da diferença de vencimentos, a partir da aquisição do direito a cada progressão, observada a prescrição quinquenal”
    Assim, entendo que o Juízo reclamado ofendeu a autoridade desta Corte Suprema, na medida em que os atos reclamados se fundamentam na decisão cautelar proferida nos autos da ADI 6.129-MC/GO, a qual não suspendeu os efeitos do art. 46 do ADCT/GO. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar os atos reclamados (Processos 5627948.31.2019.8.09.0051, 5438178.19.2019.8.09.0051, 5130638.90.31.2019.8.09.0051, 5627229.49.2019.8.09.0051, 5130932.45.2019.8.09.0051, 5436387.15.2019.8.09.0051 e 5212848.04.2019.8.09.0051) e determinar que outros sejam proferidos, levando-se em consideração o decidido por esta Corte nos autos da ADI 6.129-MC/GO” (DJe 17.3.2021).
    Na mesma linha, foram deferidas as medidas liminares requeridas na Rcl n. 47.406-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.5.2021; na Rcl n. 42.194-MC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.4.2021; e na Rcl n. 46.071-MC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2021.
    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado e a contestação apresentada pela beneficiária da decisão reclamada. 
    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão proferida pela Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança Coletivo n. 5187423.94.2020.8.09.0000.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    11. Prestadas ou não as informações, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora